Tribunal: TJSP
Processo: 1014007-73.2017.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e obscuridade – Inocorrência – Inovação recursal – Inadmissibilidade – Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1014007-73.2017.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em
que é embargante BANCO DO BRASIL S/A, são embargados
MARGARETE
MARIA
MURBACH
e
VAGNER
APARECIDO
BAUNGARTNER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014007-73.2017.8.26.0037/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43210
EDEC.No: 1014007-73.2017.8.26.0037-50000
COMARCA: Araraquara
EBTE. : Banco do Brasil S.A.
EBDOS. : Vagner Aparecido Baungartner e outro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição e
obscuridade Inocorrência Inovação recursal
Inadmissibilidade

Matéria
suficientemente
esclarecida Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pelo Banco-
embargado contra o acórdão que deu provimento ao apelo dos embargantes,
acolhendo os embargos ao mandado monitório.
Os embargos são tempestivos.
2. O Banco-embargante sustenta que o acórdão foi
contraditório e obscuro, pois a ação monitória foi suficientemente instruída e,
na falta da proposta de crédito que discriminava as taxas contratadas, deveria
ter sido aplicada a taxa média divulgada pelo BACEN, na forma da Súmula
530 do STJ.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos de
declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado, desde que
ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente: obscuridade,
contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do CPC/2015). Se sanada a pecha,
daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão ter caráter
modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel. Min.
Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O acórdão embargado assim enfrentou o tema recursal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014007-73.2017.8.26.0037/50000 -Voto no
3
“2. É ação monitória para cobrar dívida fundada em
contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex no 008.212.342 (cf.
fls. 30-45).
A Súmula 247 do STJ prevê:
'O contrato de abertura de crédito em conta-corrente,
acompanhado do demonstrativo do débito, constitui documento hábil para o
ajuizamento de ação monitória'.
Requisito essencial da ação monitória é a existência de
prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, o documento idôneo à
comprovação do crédito alegado.
'Pode parecer que prova escrita seja somente o
documento proveniente de uma das partes ou seu representante, ou que tenha
sido por eles elaborados ou, se mandados fazer, por eles assinado. Esse
entendimento, no entanto, não traduziria em toda a sua extensão o alcance
dessa prova. Para Amaral Santos, 'Essencial é que a parte, contra qual é
invocado o escrito, pelo fato material da sua participação no escrito ou por
sua atuação, considerando como suas as declarações nele contidas, tenha
reconhecido que são verossímeis os fatos que do escrito decorrem; é que são
apreciadas como 'começo de prova' não só os escritos feitos e assinados pela
pessoa contra quem se invocam, ou por ela apenas feitos ou somente
assinados, como também os escritos que a parte, ou seu representante, haja
tacitamente reconhecido como próprios por produzi-los em juízo'' (cf. J. E.
Carreira Alvim, Ação Monitória e Temas Polêmicos da Reforma Processual,
Del Rey, 2a ed., Revista e Atualizada, p. 39).
A petição inicial foi instruída com a cédula de crédito
bancário (BB Giro Empresa Flex) e com o demonstrativo do débito que
indica as datas da utilização do capital e a evolução do saldo devedor no
valor de R$ 269.644,04 [em 30-9-2017 (cf. fls. 30-128)].
Ocorre que, como se observa da cláusula terceira do
contrato, a liberação do crédito estava condicionada à entrega de proposta
para utilização de crédito, onde seriam especificados os custos financeiros,
os prazos, o valor e a forma de pagamento das parcelas de capital e as
demais condições da operação.
Nenhuma destas propostas constou dos autos e tanto a
impugnação aos embargos quanto as contrarrazões apresentadas a este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014007-73.2017.8.26.0037/50000 -Voto no
4
apelo foram genéricas (cf. fls. 187-196 e 229-243).
Assim, muito embora a Súmula 247 exija apenas o
contrato e o demonstrativo do débito, sendo o contrato incompleto, pois
dependia de outros instrumentos para conferir liquidez à dívida, é
insuficiente a prova escrita apresentada.
Nesta linha decidiu esta Corte:
'MONITÓRIA Contrato de abertura de crédito rotativo
em conta-corrente Ausência de juntada de proposta de utilização de crédito
ou de extratos bancários que comprovem a disponibilização do crédito em
conta-corrente e a efetiva utilização pela corré pessoa jurídica, o
inadimplemento e a evolução da dívida Ausência de documento essencial
para escorar pedido monitório (arts. 700 do CPC) Prova escrita inábil
para ajuizamento do pleito injuntivo Procedência dos embargos monitórios
para extinguir o processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485,
IV, do CPC, nesta instância ad quem Sucumbência carreada ao banco
vencido Recurso provido.' (cf. Apel. no 1000270-63.2017.8.26.0114, rel.
Des. Correia Lima, 20a Câmara de Direito Privado, j. 20-10-2019).
De rigor, portanto, o acolhimento dos embargos ao
mandado monitório.
Ficam invertidos os ônus sucumbenciais distribuídos pela
sentença, arcando o Banco-apelado arcar com as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da
causa.” (cf. fls. 286-289).
Como se vê, o acórdão embargado não é omisso,
obscuro, contraditório e nem apresenta erro material, versando de forma
clara e concisa a respeito dos pontos que interessavam à resolução do recurso.
É inteligível e contém valoração dos elementos apontados pelos litigantes,
com a aplicação ao caso das normas do ordenamento jurídico vigente.
Não se vislumbra contradição. Tal vício, inocorrente na
espécie, é sinônimo de incoerência, ou afirmação contrária ao que se disse e
aquela que autoriza o uso dos embargos de declaração é a que se verifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014007-73.2017.8.26.0037/50000 -Voto no
5
entre proposições do próprio acórdão embargado. Ocorre quando a
construção da decisão é viciosa, ou seja, quando os fundamentos invocados
conduziriam logicamente não ao resultado expresso no julgado, mas a
resultado oposto.
Obscuridade significa o que é pouco inteligível, pouco
perceptível, o que mal se compreende, o que é enigmático, confuso, vago,
indistinto, ou mal definido vício inocorrente na espécie.
A invocada aplicação da Súmula 530 do STJ (“Nos
contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros
efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada
do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada
pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o devedor.”) não pode ser admitida, pois
não foi objeto da petição inicial, nem da impugnação aos embargos ao
mandado monitório, nem das contrarrazões ao recurso de apelação.
É nítida, portanto, a inovação recursal em embargos
declaratórios, o que não se admite.
A matéria foi suficientemente esclarecida com a solução
das questões jurídicas discutidas e os argumentos reiterados pelo embargante
não têm o condão de infirmar as razões de decidir, não estando o aresto
embargado em desacordo com o previsto no art. 489, § 1o, do CPC/2015.
Decidiu o STJ:
'PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014007-73.2017.8.26.0037/50000 -Voto no
6
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-
se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação
ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5.
Embargos de declaração rejeitados.' [cf. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min.
Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
j. 08-6-2016].
O que o embargante busca por meio dos seus embargos
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode
ser realizada por esta via.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se
entenderem ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do
direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator